Tribunal: TJDFT
Processo: 0719850-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DESPACHO Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça requerido à exordial do presente agravo de instrumento, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora